Tribunal: TJDFT
Processo: 0739836-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Tiecher e Sílvia de Fátima Moraes Tiecher em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco John Deere S/A -, indeferira os pedidos que formularam almejando a expedição de carta precatória para a comarca de Gilbués/PI e Monte Alegre/PI com o objetivo de serem realizados os imóveis penhorados, nomeando-se perito técnico, de confiança dos juízos individualizados, que exerça suas atividades nas localidades. Segundo o provimento guerreado, a avalição dos imóveis penhorados não depende do conhecimento de agronomia, afigurando-se prescindível que o experto tenha formação em engenharia agrônoma. Pontuara o julgado, outrossim, que a nomeação de perito deve ocorrer entre os profissionais previamente cadastrados perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sobejando inviável designar perito que conheça a região na qual estão situados os imóveis penhorados, a saber, interior do estado do Piauí. A seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, expedindo-se carta precatória para a comarca de Gilbués/PI ou Monte Alegre/PI com o objetivo de avaliar os imóveis penhorados, nomeando-se perito técnico, de confiança dos juízos individualizados, que exerça suas atividades nessas localidades. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o agravado aviara em seu desfavor execução, lastreada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, almejando forrar-se com a quantia de R$ 2.554.217,58 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos). Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, foram penhoras os seguintes imóveis rurais de sua titularidade, a saber: (i) imóvel objeto da matrícula no 905 do CRI de Gilbués/PI; (ii) imóvel objeto da matrícula no 2.029 do CRI de Monte Alegre/PI; e (iii) imóvel objeto da matrícula no 3.734 do CRI de Gilbués/PI. Alegaram que, efetivada a penhora, fora realizada a avaliação dos imóveis, via de carta precatória, por oficial de justiça do juízo deprecado, que atribuíra aos bens, respectivamente, os seguintes valores: R$3.775.158.45 (três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos); R$ 16.169.711,25 (dezesseis milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos) e R$ 12.353.153,40 (doze milhões, trezentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos). Registraram que o agravado formulara impugnação às avaliações e exibira avaliação realizada por seu assistente técnico, e, diante da insurgência, o juízo da execução determinara a realização de perícia para avaliar os imóveis penhorados, nomeando como experto profissional corretor de imóveis residente e domiciliado no Distrito Federal. Pontuaram que os imóveis penhorados estão localizados em área rural dos municípios de Monte Alegre e Gilbués, ambos situados no estado do Piauí. Salientaram que os imóveis possuem grande área de extensão e neles foram erigidas várias construções, benfeitorias que influenciam no momento da avaliação. Destacaram que devem ser considerados no momento da avaliação dos imóveis todas as edificações neles erigidas – casa de moradia, estábulos e celeiros –, a localização, a facilidade de acesso, as culturas nele exploradas, as condições do solo e do clima, a situação topográfica dos terrenos, a segurança, a vizinhança. Destacaram que, diante dessas particulares que devem ser analisadas no momento da avaliação, sobeja inexorável que o laudo de avaliação deve ser produzido por profissional provido de conhecimentos técnicos específicos, notadamente dos fatores que integram a estrutura dos grandes imóveis rurais e do mercado imobiliário no qual situam os bens. Pontuaram que, dessa forma, corretor de imóveis residente no Distrito Federal não possui conhecimentos técnicos necessários para avaliar com acuidade os bens penhorados, devendo, portanto, ser nomeado profissional especializado em avaliar imóveis rurais. Salientaram, outrossim, que, para que a avaliação seja eficiente, ressoa “fundamental que seja expedida carta precatória para as comarcas em que estão situados os imóveis, com a solicitação de o quo juízo de lá nomeie um profissional cadastrado em seu sistema, e de sua confiança para proceder a avaliação dos imóveis[1].” Assinalaram que os juízos do Distrito Federal e os da comarca de Monte Alegre/PI e Gilbués/PI devem atuar em conjunto para que a prestação jurisdicional seja eficiente, ficando patente que a nomeação de perito para avaliar os imóveis penhorados que resida na mesma localidade em que estão situados os imóveis afigura-se consentânea com os postulados da efetividade jurisdicional. Asseverara que sobeja viável e cabível a nomeação de profissional técnico cadastrado perante a comarca de Monte Alegre/PI e Gilbués/PI para promover a avaliação dos imóveis penhorados. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por José Tiecher e Sílvia de Fátima Moraes Tiecher em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco John Deere S/A -, indeferira os pedidos que formularam almejando a expedição de carta precatória para a comarca de Gilbués/PI e Monte Alegre/PI com o objetivo de serem realizados os imóveis penhorados, nomeando-se perito técnico, de confiança dos juízos individualizados, que exerça suas atividades nas localidades. Segundo o provimento guerreado, a avalição dos imóveis penhorados não depende do conhecimento de agronomia, afigurando-se prescindível que o experto tenha formação em engenharia agrônoma. Pontuara o julgado, outrossim, que a nomeação de perito deve ocorrer entre os profissionais previamente cadastrados perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sobejando inviável designar perito que conheça a região na qual estão situados os imóveis penhorados, a saber, interior do estado do Piauí. A seu turno, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, após regular processamento, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, expedindo-se carta precatória para a comarca de Gilbués/PI ou Monte Alegre/PI com o objetivo de avaliar os imóveis penhorados, nomeando-se perito técnico, de confiança dos juízos individualizados, que exerça suas atividades nessas localidades. Consoante pontuado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, sob o fundamento de que a avalição dos imóveis penhorados não depende do conhecimento de agronomia, afigurando-se prescindível que o experto tenha formação em engenharia agrônoma, e, outrossim, que a nomeação de perito deve ocorrer entre os profissionais previamente cadastrados perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sobejando inviável designar perito que conheça a região na qual estão situados os imóveis penhorados, a saber, interior do estado do Piauí, rejeitara o pedido formulado pelos agravantes almejando a expedição de carta precatória de avaliação dos imóveis penhorados a ser realizada por profissional residente no local em que está localizado os bens e especializado em avaliar grandes imóveis rurais. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos da execução, foram objeto de penhora três imóveis de titularidade dos agravantes, a saber: (i) gleba de terras denominada Modelo, objeto matrícula n.o 905 do Cartório Único de Gilbués, com 366,32,82 hectares[2]; (ii) gleba de terras denominada Fazenda Riachão, objeto da matrícula n.o 3734 do Cartório Único de Gilbués, descrito com área de terras com 1.176,49,08 hectares[3]; e (iii) gleba de terras denominada Serra das Porteiras, com área de 1.539.97,25 has, objeto da matrícula no 2.029 do CRI de Monte Alegre/PI[4]. Afere-se, outrossim, que, expedida carta precatória de avaliação dos imóveis, foram avaliados por oficial de justiça das comarcas da localidade dos bens, nos seguintes valores, respectivamente: (i) R$ 3.775.158.45 (três milhões, setecentos e setenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)[5]; (ii) R$ 12.353.153,40 (doze milhões, trezentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos)[6] e (iii) R$ 16.169.711,25 (dezesseis milhões, cento e sessenta e nove mil, setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos)[7]. Apresentados os laudos, o agravado formulara impugnação às avaliações[8]. Diante dessa insurgência, o juízo determinara a realização de perícia para avaliação dos imóveis, nomeando corretor de imóveis residente e domiciliado no Distrito Federal para a consumação da avaliação[9]. Em seguida, formularam os agravantes manifestação almejando a expedição de carta precatória para a comarca de Gilbués/PI e Monte Alegre/PI com o objetivo de avaliar os imóveis penhorados, nomeando-se perito técnico especializado em avaliar imóveis rurais, de confiança dos juízos individualizados, que exerça suas atividades nas localidades de situação dos imóveis[10]. Aludido pedido fora indeferido pelo provimento guerreado nos seguintes termos[11]: “1. Indefiro o pedido de substituição do perito nomeado, formulado no Id no 71176308, pois a avaliação do imóvel não depende de conhecimento de agronomia, razão pela qual não necessita de formação em engenharia agrônoma. Ademais, a nomeação dá-se entre os profissionais previamente cadastrados perante o Tribunal, de modo que resta inviável designar um profissional que, como quer a parte executada, conheça a região onde se situam os imóveis (interior do o do Piauí). 2. Prossiga-se conforme decisão Id no 70678686 (aguarde-se o decurso do prazo comum para arguição de impedimento/suspeição e, após, intime-se o Perito para informar se aceita o encargo e, em caso positivo, declinar sua proposta de honorários).” Consignados esses fatos, consoante assinalado a execução promovida em face dos agravantes transita nesta capital, enquanto os imóveis penhorados estão situados nas comarcas de Gilbués/PI e Monte Alegre/PI. Conforme pontuado, não concordara o agravado, exequente, com a avaliação promovida por oficial de justiça avaliador das comarcas nas quais se localizam os imóveis penhorados. Sob essa ótica, ressoa impassível que, em princípio, a avaliação dos bens penhorados deve ser realizada pelo juízo da situação dos imóveis. É que, em se tratando de execução por carta, pois os imóveis penhorados são situados fora da jurisdição do juiz da execução e foram penhorados no ambiente de precatória, a avaliação deve ser conduzida sob a jurisdição do juízo do foro de localização dos imóveis, consoante dispõe o artigo 845, §2o do Código de Processo Civil, que assim preceitua: “Art. 845 (...) § 2o Se o executado não tiver bens no foro do processo, não sendo possível a realização da penhora nos termos do § 1o, a execução será feita por carta, penhorando-se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situação.” Nota-se do preceito trasladado que a avaliação do imóvel situado em local diverso do juiz da execução deve ser realizada pelo juízo da situação da coisa. Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[12] pontua o seguinte: “A competência para penhora, avaliação e alienação do bem penhorado é do juízo deprecado (art. 845, § 2.o, CPC). Os atos posteriores relativos à satisfação do exequente e extinção da execução são de competência do juízo deprecante (STJ, 2.a Seção, CC 19.229/MG, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09.03.2005, DJ 21.03.2005, p. 211).” Assim é que, deferida a avaliação dos imóveis penhorados via de perito, pois a avaliação levada a efeito por meirinho revelara-se inconsistente, a perícia deve ser consumada via de carta, deprecando-se a realização da diligência ao juízo do local da situação dos imóveis. À guisa de ilustração deve ser assinalado que, no tocante à avaliação do penhorado, o estatuto processual dispõe que a avaliação deve ser precedida de vistoria que deverá descrever as características do bem avaliado, ressalvando que pode ser realizada por oficial de justiça, como regram, ou por perito, segundo as necessidades do processo e decidido pelo juiz da execução, como se infere do texto que ora se reproduz, in verbis: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens.” Comentando o tema, Araken de Assis[13] assentara que: “Segundo o art. 872, caput, incumbe ao oficial de justiça, de ordinário, realizar a avaliação do bem penhorado. A avaliação pressupõe a vistoria, pois do contrário o oficial de justiça não descreveria, a contento, as características do objeto da constrição (art. 838, III, in fine), e de laudo anexo ao auto de penhora. É mais um elemento acrescentado à enumeração do art. 838. Porém, o art. 872, caput, talvez porque pretendesse instituir simetria absoluta entre a atividade do oficial de justiça e a do avaliador, excedeu-se na exigência do anexo. Segundo a rotina do processo trabalhista, presumível inspiração dessa atribuição do oficial de justiça, basta a indicação do valor, em seguida à cabal discrição do bem penhorado. Ao invés, realizando-se a avaliação por intermédio de perito, designado porque o caso exigia conhecimentos especializados (art. 872, caput, 2.a parte), então, sim, surgirá laudo, revestido dos requisitos do art. 872, I e II, e § 1.o, que acompanhará o auto de penhora, cabendo ao juiz, no caso de imóvel suscetível de cômoda divisão, ouvir as partes acerca da proposta de desdobramento, no prazo de cinco dias (art. 872, § 2.o)”. Deflui do aduzido, então, que, na hipótese, a avaliação dos imóveis penhorados deverá ser consumada por perito a ser indicado pelos juízos nos quais se situam os imóveis, tendo em conta a necessidade da consumação da diligência, que, a seu turno, demandará vistoria e plena aferição das particularidades dos imóveis, não sobejando cabível a nomeação de experto residente no Distrito Federal para realizar a avaliação individualizada, consoante o regramento legal, pois a execução, no caso, se aperfeiçoa por carta. Conquanto não se discuta a competência do profissional nomeado, a medida consentânea no caso é a expedição de cartas precatórias com o objeto de se realizar a avaliação dos imóveis penhorados pelos juízos da situação dos imóveis. Registre-se, por oportuno, que a qualificação profissional do perito a ser nomeado deve atender à necessidades da perícia, não sobejando possível se determinar que seja especificamente um engenheiro agrônomo, mas deverá ser pessoa qualificada para realizar a avaliação de imóveis rurais de grandes extensões. O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retrata o julgado adiante sumariado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO ALUGUEL. PERÍCIA. IMÓVEL. LOCALIDADE. DIVERSA. CARTA PRECATÓRIA. 1. Na ação renovatória de aluguel, a prova pericial propicia melhor equilíbrio financeiro entre o locador e locatário, na medida em que oportuniza a adequação do aluguel ao valor praticado no mercado imobiliário. 2. Em razão dos critérios de avaliação a serem adotados, com a necessária a presença física do perito, pertinente o pedido de que o profissional designado pela perícia seja da mesma localidade onde se situa imóvel. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 863516, 20150020016239AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 30/4/2015. Pág.: 190) Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal reclamada pelos agravantes deve ser concedida em sede antecipada, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, o que legitima que a decisão arrostada seja sobrestada, repercutindo no trânsito processual, que também deverá ficar paralisado, até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito desse recurso como forma de ser prevenida a prática de atos que poderão ser tornados inócuos. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão sob reexame até o julgamento do mérito. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19565577 - Pág. 9 (fl. 13). [2] - ID Num. 38713136 - Pág. 1 (fl. 223) – ação principal. [3] - ID Num. 38713144 - Pág. 1 (fl. 225) – ação principal. [4] - ID Num. 63434289 - Pág. 36 (fl. 449) – ação principal. [5] - ID Num. 63140670 - Pág. 51 (fl 408) – ação principal. [6] - ID Num. 63140670 - Pág. 50 (fl. 407) – ação principal. [7] - ID Num. 63434289 - Pág. 65 (fl. 479) – ação principal. [8] - ID Num. 66264445 - Pág. 1/14 (fls. 489/502) – ação principal. [9] - ID Num. 70900314 - Pág. 1 (fl. 631) – ação principal. [10] - ID Num. 71176308 - Pág. 1/6 (fls. 633/638) – ação principal. [11] - ID Num. 71185971 - Pág. 1 (fl. 640) – ação principal. [12] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.165, in https://proview.thomsonreuters.com. [13] - Manual da execução - Ed. 2018, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.